Tribunal: TJES
Processo: 5002745-79.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002745-79.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANE DARTEANE SANTOS DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002745-79.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: ANE DARTEANE SANTOS DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por
ANE DARTEANE SANTOS DA SILVA
em face de
BANCO BMG S.A,
na qual narra a parte autora, em apertada síntese, que o banco réu depositou um valor em sua conta sem a autorização e a partir deste evento, deu início a descontos referente a um cartão de crédito consignado não contratado, razão pela qual postula nulidade do vínculo jurídico, restituição em dobro dos valores descontados e reparação moral.

Em contestação (ID 8845759), o Banco réu alega que a parte autora aderiu à proposta de contratação do "BMG Card" mediante assinatura do termo de adesão, do termo de autorização para desconto em folha de pagamento. Pugna, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8845762), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR
a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado nº 12110072, impondo-se à ré a obrigação de baixar o contrato, débitos e se abster de cobrar, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado ou por dia em caso de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de restituição do valor descontado e em dobro.

b)
CONDENAR
a requerida a restituir os valores descontados, totalizando a importância de
R$

14.827,52
(catorze mil oitocentos e vinte e sete e cinquenta e dois centavos) –
valor já em dobro
, que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC);

c)
CONDENAR
a ré a pagar a autora a importância de
R$

5.000,00
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento.

Fica autorizada, nos termos da fundamentação, a compensação da quantia de
R$

2.448,00
(dois mil quatrocentos e quarenta e oito reais), com o registro de que não incidirá sob a monta ônus moratórios e correção monetária.

Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item “A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

Irresignado, o Banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8845767), na ocasião suscitou prejudicial de prescrição e decadência. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, impossibilidade da repetição do indébito e ausência de dano moral. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral e, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado a título de dano moral e a possibilidade de compensação.

Contrarrazões ao ID 8845772, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 8845768 e 8845769.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
as prejudiciais de prescrição e decadência levantadas pelo recorrente (ID 8845767- págs. 06/07)
.

Ao contrário do defendido pelo recorrente, é inaplicável a previsão do art. 26 do CDC, uma vez que, nesta demanda, a autora/recorrida não reclama pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, mas sim postula a declaração de inexistência do negócio jurídico (fato do produto/serviço).

Assim sendo, a pretensão deduzida deve ser analisada pelo viés do Código Consumerista que, em seu artigo 27, dispõe:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

E, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo prescricional de 5 anos, renova-se, mensalmente, enquanto ocorrerem descontos no benefício previdenciário do consumidor recorrido.

Diante desse quadro, embora não reconheça a ocorrência do instituto da decadência, entendo que não há falar em prescrição no caso concreto, motivo pelo qual,
afasto
as prejudiciais de mérito aventadas.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção da sentença
.

Inicialmente, cumpre observar que a matéria discutida nos autos constitui típica relação de consumo (artigos 2º e 3º do CDC), devendo ser aplicada, portanto, as regras protetivas da legislação consumerista, especialmente a facilitação da defesa do consumidor e a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Debate-se nos autos sobre: a) a declaração da inexistência de débito; b) a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e restituição de valores.

Com relação à declaração de inexistência dos débitos, verifica-se que, como observado pelo sentenciante, em momento algum, a instituição financeira requerida apresentou provas concretas da contratação.

No presente caso, não há o contrato de empréstimo via RMC juntado nos autos pelo recorrente, sendo deste o ônus de apresentar fato modificativo, extintivo ou impeditivo em face do direito autoral, o que não foi feito durante a instrução processual, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC.

Como bem destacado na sentença:

Com efeito, o que se tem nos autos não é alegação de vício de consentimento, mas de ausência de contratação e ao compulsar os autos se nota que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento que comprovasse a contratação.
A contestação se limita e explicar como se dá este tipo de contratação, mas não se juntou sequer a identificação de biometria facial, ou seja, a ré não fez prova alguma da existência do contrato. Em verdade, na maioria das ações, os bancos trazem aos autos provas frágeis da contratação, normalmente por meio de identificação por biometria facial, mas no caso dos autos, sequer estes elementos foram carreados aos autos e a prova da existência do contrato é ônus da requerida
.

Assim, o que se tem nos autos (prova) é o depósito na conta do autor e os descontos realizados em seu benefício e nada mais. Dito de outra forma, nem mesmo comprovação de contrato realizado por meio inidôneo a ré foi capaz de demonstrar, de sorte que outras questões, como uso do cartão, desbloqueio etc. tornam-se irrelevantes para o deslinde da causa. Em suma, a ré não fez prova da existência em si do contrato.

Observa-se que, na fase recursal, o banco requerido inova ao juntar supostas partes do contrato firmado com a autora e áudio que diz ser da autora solicitando a segunda via do cartão (ID 8845767 - págs. 08/14), ficando tais documentos isentos de apreciação pelo juízo
a quo
, não podendo, então, ser apreciados por esta Turma Recursal, sob pena de ferir o Duplo Grau de Jurisdição ou de ir de encontro à regra esculpida no art. 336 do CPC (Princípio da Eventualidade).
Com isso, os documentos apresentados somente em fase recursal configuram vedada inovação recursal, mormente por não ter o recorrente demonstrado a impossibilidade de juntada em momento anterior.

Dito isso, restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar por parte do recorrente pelos danos causados à recorrida, nos termos dos artigos art. 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Relativamente à repetição de indébito, entendo pela
restituição em dobro
, tal como consignado na sentença, uma vez que o banco requerido não foi capaz de demonstrar a existência de contratação.
Fato é que não foi apresentado contrato de empréstimo sobre RMC firmado com a autora. A contestação de ID 8845759 não veio acompanhada de um documento sequer.

Por fim, no tocante a condenação em
danos morais
, entendo pela manutenção da r.sentença, eis que os danos sofridos pela recorrida são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos, decorrentes da própria existência do ato, diante do desconto indevido (sem nenhum tipo de respaldo contratual) em proventos previdenciários – verba alimentar.

Ainda sobre os danos extrapatrimoniais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo a quo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário, se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Registro, por fim, que a compensação já foi autorizada na sentença de origem (ID 8845762), portanto o recorrente carece de interesse recursal no aludido pedido de reforma.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)